Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 31844454, a decisão presidencial negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA. No ID: 33576321, consta a certidão de trânsito do respectivo decisum . Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 20 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador